Tribunal: TJMMG
Processo: 2000457-03.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000457-03.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 12/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SEM PRELIMINARES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO ACATAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍDIA POR NÃO TEREM CONTIDO O ATO DE TERCEIRO. OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA DESFALECIDA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 206, § 1º, inciso I (homicídio culposo com aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão) do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: I) alegação de atipicidade da conduta por ausência de causalidade da ação praticada por terceiro; II) tentativa de justificar a conduta pela impossibilidade de interferência na ação principal que era praticada por policial civil; III) a conduta omissiva imputada aos apelantes, de inação quanto à intervenção na manobra do policial civil, efetivamente se qualifica como causa determinante do resultado fatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os apelantes detinham pleno conhecimento da vedação constante no caderno técnico da Polícia Militar quanto ao emprego da técnica de imobilização, com aposição, pelo agente, do joelho sobre o tórax da pessoa a ser imobilizada. Ainda assim, quedaram-se inertes e apenas assistiram a prática da técnica vedada pelo policial civil, sem, pelo menos, orientá-lo sobre os riscos a que estava expondo o abordado. Em seguida, estando o civil desfalecido, os apelantes se mantiveram apáticos e nada fizeram para, pelo menos, tentar sua reanimação. As provas dos autos demonstram, de forma incontroversa, que os apelantes deixaram de cumprir a missão que lhes competia, de socorrer o cidadão desmaiado, permanecendo inertes por aproximadamente 8 (oito) minutos, o que efetivamente contribuiu para o seu óbito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal improvida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 70, inciso II, alínea “l”, 72, inciso II, 206, § 1º, inciso I. Código Penal comum: art. 33, § 2º, alínea “c”; CPPM: art. 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e pelo 3º Sgt PM Érick Luiz Braga Viegas, contra sentença de primeiro grau prolatada pelo meritíssimo juiz de direito colaborador na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que os condenou pelo cometimento do crime descrito no art. 206, § 1º, inciso I, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2025, de acordo com o evento 2 dos autos de primeira instância, e narrada nos termos a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça, vem, muito respeitosamente, perante V. Exª., com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República e artigos 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, oferecer DENÚNCIA em face de ANTÔNIO BERNARDES DA SILVA, 1º Sgt. PM, nº 115.640-5, lotado no 28º BPM, brasileiro, casado, nascido em 4/6/1969 em Uberaba/MG, filho de Ivanir Bernardes e Alzira Ribeiro de Souza, inscrito no CPF sob o nº 791.064.476-00, portador da cédula de identidade MG-8.493.272, qualificado no evento 1, peças ipm5, fl. 48; ERICK LUIZ BRAGA VIEGAS, Cb PM, nº 149.469-9, 28º BPM, brasileiro, casado, nascido em 25/3/1983 em Luziânia/GO, filho de Daniel Antônio Viegas e Maria do Carmo Braga Viegas, inscrito no CPF sob o nº 002.452.621-5, portador da cédula de identidade 2.208.125 SSP-DF, qualificado no evento 1, peças ipm5, fl. 52, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 22h50min, na Rua Levindo Torres Brochado, 108, Bairro Cachoeira, em Unaí/MG, os denunciados 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e Cb PM Erick Luiz Braga Viegas, agindo em concurso de agentes com o civil Guilherme Costa Rocha, concorreram para o resultado morte do civil Cleiton Aparecido Souza Gomes, por culpa, na modalidade negligência. Ressai dos autos que, na data mencionada, o ofendido Cleiton Aparecido Souza Gomes chegou com sua bicicleta, por volta das 22h35min, na Unidade Operacional para registro de ocorrências da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PMMG, anexa à Delegacia da Polícia Civil, localizada no endereço supracitado. A vítima buscava abrigo na Delegacia e demonstrava um real temor por sua vida, sendo que, na presença de testemunhas, suplicou por ajuda, afirmando que havia pessoas que tentavam matá-la, em aparente alucinação. As imagens extraídas do circuito externo de monitoramento da Delegacia de Polícia Civil de Unaí demonstraram que a vítima chegou e sentou-se em uma das entradas da Delegacia, mas, poucos minutos depois, os policiais militares tentaram tirá-lo do local, empurrando-o pelas costas. Pelos registros, percebe-se que o ofendido, inicialmente, resistiu a sair do local, quando foi puxado pelos denunciados para dentro do imóvel, onde permaneceu por alguns minutos (evento 1, vídeo14 e degravação pericial, evento 23, INQ9, pgs. 01/30). Apurou-se que, às 22h39min, os militares retiraram a vítima, pelos braços, do interior da Delegacia e, sequencialmente, lançaram-na ao chão. Em seguida, o policial civil Guilherme Costa Rocha veio de outra seção do imóvel, para auxiliar os militares na contenção de Cleiton Aparecido Souza Gomes. As filmagens revelaram que o ofendido permaneceu subjugado por mais de três minutos pelos agentes, nesta oportunidade. Posteriormente, por volta das 22h43min, os policiais liberaram Cleiton para que ele fosse embora em sua bicicleta, no entanto, apesar de um distanciamento inicial, a vítima não se afastou muito, e buscou contato com transeuntes que se encontravam do outro lado da rua. Por volta das 22h47min, Cleiton Aparecido Souza Gomes tentou, novamente, adentrar na Delegacia, momento no qual os militares denunciados seguraram-no, impedindo-o de acessar o interior do imóvel. Nesse contexto, o policial civil Guilherme Costa Rocha, enquanto o ofendido era segurado pelos militares, deu-lhe uma rasteira por trás e se sobrepôs a Cleiton, colocando um dos joelhos em seu tórax (evento 1, vídeo14, minuto 18:13). O policial civil Guilherme Costa Rocha, por aproximadamente dois minutos, asfixiou Cleiton por sufocamento indireto, enquanto os denunciados permaneceram ao lado, inertes, assistindo a vítima agonizar pela compressão torácica (evento 1, vídeo14, minuto 18:15 a 20:18). Os denunciados, além de terem por lei e regulamentos a obrigação de proteção, também concorreram para o evento fatídico, com os seus comportamentos anteriores de não quererem atender a vítima, retirando-a à força das dependências da sala de registro de ocorrência da PMMG, bem como omitiram-se no dever de evitar o resultado morte do civil. Frente ao exposto, os militares 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e Cb PM Erick Luiz Braga Viegas encontram-se incursos no artigo 206, §1º, I, (homicídio culposo com causa de aumento de pena), c/c art. 29, § 2º e art. 70, alínea ‘e’, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. TESTEMUNHAS: 1) Rogério Reis Alvarenga de Jesus, civil, evento 1, peças ipm2, fl. 37; 2) Camila de Sousa Caixeta, civil, evento 1, peças ipm2, fl. 40; 3) Kely Cardoso dos Santos, civil, evento 1, peças ipm2, fl. 43; 4) Adélia Luiz Pereira, civil, evento 1, peças ipm2, fl. 45; 5) Gilson Luiz Ferreira, civil, evento 1, peças ipm2, fl. 49. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 6) Leandro Coccetrone Armeiro Holanda, delegado de polícia civil, ev. 23, INQ10, pg. 09. [...] A resposta à acusação foi postada no evento 27. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público, delegado de Polícia Civil doutor Leandro Coccetrone Arneiro Hollanda, Rogério Reis Alvarenga de Jesus, Kely Cardoso dos Santos, Adélia Luiz Pereira, Gilson Luiz Ferreira e Camila de Sousa Caixeta, foram ouvidas no evento 27. Nessa audiência, a defesa ratificou o rol das testemunhas apresentado juntamente com a resposta à acusação, sendo essas 3° Sgt PM Raphael Teskarolo Guimarães Campos, Cb PM Gracielle Severino Botelho e Josino Carlos de Alvarenga Brandão, que prestaram seus depoimentos na audiência de 11 de agosto de 2025, evento 81. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu prazo de 5 (cinco) dias, e a defesa, por sua vez, requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) e dos Extratos de Registros Funcionais (ERF) dos militares. O interrogatório dos acusados foi tomado nessa mesma audiência. As CACs dos acusados, expedidas pela Justiça Militar foram juntadas no evento 87 e pela Justiça comum no evento 93, ao passo que seus ERFs foram colacionados no evento 94. O representante do Ministério Público trouxe aos autos suas alegações finais no evento 106, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, argumentando, para tanto, que restaram comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados, bem como a ausência de causa excludente de ilicitude. Alegou, ademais, que se fizeram presentes os elementos exigidos para responsabilização dos acusados pelo crime omissivo, segundo o art. 13, § 2º, do Código Penal (CP) c/c o art. 53 do Código Penal Militar (CPM) c/c o art. 6º da Resolução n. 34/169 da Organização das Nações Unidas (ONU): posição que garante conhecimento do risco e do excesso, possibilidade concreta de intervenção e nexo de evitação. A defesa, por sua vez, apresentou suas alegações finais no evento 112, pugnando pela absolvição dos acusados. Sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta e a inexistência de culpabilidade, fundadas nas excludentes de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, bem como na intervenção imperativa dos acusados diante da agressão persistente da vítima, na confiança na expertise do policial civil Guilherme, na falha estrutural do sistema de comunicação, que dificultou o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do corpo de bombeiros, na tentativa de reanimação da vítima pelo policial civil Guilherme, na ausência de nexo causal e na ação policial no cenário de desordem. Na sentença prolatada no evento 127, o meritíssimo juiz de direito substituto na 1ª AJME, singularmente, condenou o acusado 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva, como incurso nas sanções do artigo 206, §1º, inciso I, do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (vinte) dias de detenção e o acusado Erik Luiz Braga Viegas, como incurso nas sanções do artigo 206, §1º, inciso I, do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Inconformada, a defesa manejou recurso de apelação, trazendo suas razões no evento 133. Razões de apelação da defesa Como fundamentos para a reforma da sentença impugnada, a defesa apontou a atipicidade da conduta por ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro. Nesse sentido, afirmou que o pilar central da responsabilidade penal, sem o qual não há que se falar em condenação, é o nexo de causalidade e que, no presente caso, a imputação de homicídio culposo por omissão aos apelantes carece deste elemento essencial, configurando manifesta atipicidade da conduta. Lembrou que, na respeitável sentença, afirmou-se que a morte da vítima ocorreu por asfixia indireta, decorrente da manobra de contenção efetuada pelo Policial Civil Guilherme Costa Rocha, restando irrefutável, portanto, que a causa direta, imediata e eficiente do óbito foi a ação comissiva de um terceiro. A conduta omissiva que se imputa aos apelantes, qual seja, a inação em intervir na manobra do Policial Civil, não se qualifica como causa determinante do resultado fatal. Ponderou que se deve aplicar ao caso a teoria da causalidade adequada, que exige que a conduta do agente seja condição sine qua non do resultado, e que o resultado seja uma consequência natural e previsível dessa conduta. Mais ainda, impõe-se a análise da causa superveniente relativamente independente (art. 13, § 1º, do CP, aplicável subsidiariamente ao CPM), que, por si só, produz o resultado. Pontuou que não se tratava de uma conduta policial militar, sujeita aos regulamentos e à cadeia de comando dos apelantes. Intervir ativamente em uma contenção realizada por um agente de outra força, em um momento de confusão, exigiria dos apelantes uma previsão e uma capacidade de ação que o cenário não permitia de forma razoável. A intervenção fatal, comissiva, de terceiro, foi o evento exclusivo a produzir a morte, e não a omissão dos apelantes em impedir tal ação. Afirmou que a conduta dos apelantes é, portanto, atípica, pois a omissão imputada não foi a causa do resultado morte, o que é corroborado pela jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), quanto à quebra do nexo causal em situações de causa superveniente relativamente independente. Assentou que a imprevisibilidade do resultado fatal afasta a culpa consciente, pois não se pode presumir que os apelantes, em sã consciência, previram a morte e permaneceram inertes. Disse que a atuação dos apelantes foi, desde o primeiro momento, pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, e que, estando a vítima em surto psicótico e agressiva, invadiu o ambiente policial, gerando desordem e risco. A intervenção para contê-la, afastá-la dos conduzidos e dos materiais apreendidos era uma obrigação funcional inescusável. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ação de Guilherme foi precedida de condutas da vítima que induziam à legítima defesa. Assentou que a sentença impugnada não analisou o precedente do próprio órgão acusador pela atipicidade da conduta: violação da segurança jurídica e coerência institucional, sendo esse um ponto crucial para a análise. Informou que se o órgão responsável pela acusação, após análise minuciosa, entendeu que os fatos não configuravam crime militar por parte dos apelantes, a posterior alteração de posicionamento, sem a superveniência de novas provas ou fatos relevantes que justificassem tal mudança, torna a acusação fragilizada e sem o devido respaldo. Tal cenário, por si só, é suficiente para gerar uma dúvida razoável e insuperável sobre a culpabilidade dos apelantes, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em favor da absolvição. Apontou falha sistêmica no socorro e na atuação coordenada na reanimação: afastamento da omissão de socorro. Disse que a sentença condenatória enfatizou a "demora de aproximadamente 8 (oito) minutos para o início da reanimação da vítima" e a "omissão de socorro" como fator agravante. Entretanto essa conclusão ignora as circunstâncias que levaram à demora e a complexidade do acionamento de socorro em uma situação de emergência, o que foi confirmado pelos depoimentos dos próprios militares e da testemunha 3º Sgt. PM Raphael Teskarolo Guimarães Campos, que exercia a função de radioperador, demonstrando que os apelantes tentaram ativamente acionar o socorro médico, mas enfrentaram falhas sistêmicas na comunicação ("instabilidades na rede de telefonia". Disse, também, que não se podendo imputar aos agentes a responsabilidade por deficiências estruturais do sistema de emergência. A defesa ainda pugnou, na hipótese de manutenção da condenação, pela reforma da dosimetria da pena, especialmente no que tange ao 1º Sgt. PM Antônio Bernardes da Silva, porquanto a sentença exasperou a pena-base, com valoração negativa da culpabilidade, justificando-a na "condição de militar mais antigo e experiente, comandante da guarnição, de quem era exigível, com maior intensidade, uma atitude proativa e de liderança, a fim de assumir o controle da situação" Com tais argumentos, requereu o total provimento ao presente recurso de apelação, para: a) PRINCIPALMENTE, reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, para ABSOLVER os Apelantes, 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e 3º Sgt PM Erik Luiz Braga Viegas, com fundamento no art. 439, alíneas "b" (não haver prova de que concorreram para a infração penal) e "c" (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar, face à atipicidade da conduta, à ausência de nexo causal, à inexigibilidade de conduta diversa e à manifesta contradição do órgão acusador; e b) SUBSIDIARIAMENTE, caso, porventura, esta Egrégia Corte não acolha o pleito absolutório, que a pena-base do 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva seja fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, em estrita observância aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 princípios da legalidade e individualização da pena, com a consequente readequação da pena final para ambos os Apelantes. c) PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO Requer-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, que, ao analisar o presente Recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais se pronuncie expressamente e de forma fundamentada sobre as seguintes questões, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário: (a) Se a condenação dos Apelantes por homicídio culposo por omissão, diante da comprovada intervenção de uma causa superveniente relativamente independente (ação comissiva de terceiro) que produziu diretamente o resultado morte, e da ausência de nexo causal direto entre a alegada omissão e o óbito, representa uma violação ao princípio da culpabilidade e à proibição da responsabilidade penal objetiva, previstos implicitamente na Constituição Federal e nos artigos 13 e 29 do Código Penal (subsidiariamente aplicáveis ao Código Penal Militar). (b) Se a r. sentença, ao desconsiderar as particularidades do cenário operacional caótico e da divisão de tarefas, e ao manter a condenação por culpa consciente sem demonstrar a razoável e efetiva possibilidade de os Apelantes agirem de forma diversa para evitar o resultado, violou a excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, afetando a própria estrutura da culpabilidade e, consequentemente, os princípios constitucionais correlatos. Contrarrazões às razões de apelação defensivas Com a extensa e repetitiva peça de contrarrazões do evento 141, a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rechaçou todas as alegações recursais e pugnou, ao final, pelo total improvimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se irretocável a sentença condenatória de primeiro grau. O eminente procurador de justiça em exercício neste Tribunal à época, alegando não haver como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa, e pela manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e o 3º Sgt PM Erik Luiz Braga Viegas nas sanções do artigo 206, § 1º, inciso I, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, todos do CPM. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem preliminares suscitadas ou questões que demandem apreciação de ofício, a análise deve começar pelas questões relacionadas ao mérito da demanda submetida a nossa apreciação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Consta da denúncia que o civil Cleiton Aparecido Souza Gomes compareceu à Sala destinada ao registro de Relatórios de Evento de Defesa Social (REDS), que fica ao lado da Delegacia Policial da cidade de Unaí – MG –, por volta das 22h35min do dia 27 de novembro de 2023, em busca de abrigo e socorro, demonstrando temor por sua vida, oportunidade em que teria suplicado por ajuda na presença de testemunhas, sob a alegação de que era perseguido, em aparente estado de alucinação. As imagens registadas pelo circuito de videomonitoramento externo da Delegacia Policial revelam que, depois de permanecer por um breve período na entrada do prédio, a vítima foi abordada por policiais militares, que tentaram removê-la, à força, empurrando-a para fora do ambiente. Devido a sua resistência, os acusados conduziram-na para o interior da Unidade, de onde a retiraram minutos depois, por volta das 22h39min, lançando-a ao chão, momento em que o policial civil Guilherme Costa Rocha se dirigiu ao local, para auxiliar na contenção, mantendo a vítima imobilizada por um período superior a três minutos. No horário aproximado de 22h43min, a vítima foi liberada e se afastou com sua bicicleta, mas regressou pouco depois e, 3 minutos mais tarde, quando tentou, outra vez, acessar o prédio policial, foi novamente contida pelos militares, vindo a receber, em seguida, uma rasteira aplicada pelo policial civil Guilherme Costa Rocha, que se sobrepôs ao corpo da vítima, pressionando seu tórax com o joelho, por 1min57seg, asfixiando-a por compressão torácica, enquanto os acusados se mantiveram inertes, assistindo à agonia do ofendido. Sustenta, ainda, a acusação, que os denunciados, para além da obrigação legal de proteção, concorreram para o desfecho fatal mediante a conduta anterior de expulsarem a vítima da unidade policial e, subsequentemente, pela omissão em impedir a ação asfixiante do colega policial civil, e, mais ainda, por não terem adotado qualquer atitude que pudesse, pelo menos, tentar sua reanimação, faltando, desse modo, com o dever de evitar o resultado morte. O processo seguiu sua macha regular, em rigorosa obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando foram colhidos os depoimentos das testemunhas do processo e daquelas arroladas pela defesa, bem como os interrogatórios dos acusados, que se prontificaram a responder todas as indagações que lhes foram formuladas. Apresentadas as alegações finais, os autos foram conclusos para o julgamento, que resultou na condenação dos apelantes, 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e 3º Sgt PM Erik Luiz Braga Viegas, pelo meritíssimo juiz de direito substituto em colaboração na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o primeiro à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e o segundo à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como incursos nas sanções do art. 206 §1º, inciso I (homicídio culposo com aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão), do Código Penal Militar (CPM), de acordo com a respeitável sentença encartada no evento 127 dos autos de primeira instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença e pela consequente absolvição dos apelantes, afirmando, para tanto, que o pilar central da responsabilidade penal, sem o qual não há que se falar em condenação, é o nexo de causalidade e que, no presente caso, a imputação de homicídio culposo por omissão aos apelantes carece deste elemento essencial, configurando manifesta atipicidade da conduta. Lembrou que, na respeitável sentença, se afirmou que a morte da vítima ocorreu por asfixia indireta, decorrente da manobra de contenção efetuada pelo policial civil Guilherme Costa Rocha, restando irrefutável, portanto, que a causa direta, imediata e eficiente do óbito foi a ação comissiva de um terceiro. A conduta omissiva que se imputa aos apelantes, qual seja, a inação em intervir na manobra do policial civil, não se qualifica como causa determinante do resultado fatal. Nesse sentido, ponderou que se deve aplicar ao caso a teoria da causalidade adequada, que exige que a conduta do agente seja condição sine qua non do resultado, e que o resultado seja uma consequência natural e previsível dessa conduta. Mais ainda, impõe-se a análise da causa superveniente relativamente independente [art. 13, § 1º, do Código Penal (CP), aplicável subsidiariamente ao CPM)], que, por si só, produz o resultado. Embora respeitando os bem assentados argumentos da douta defesa, a eles não tenho como aderir. Analisei, com a devida e recomendada cautela, os autos e constatei, extreme de qualquer dúvida minimamente razoável, a comprovação inequívoca da autoria e da materialidade do delito que foi imputado aos réus, na inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público Militar e recebida pelo juízo primevo. Os acusados, ora apelantes, no dia 27 de novembro de 2023, no horário entre 22h48min22seg e 22h50min19seg, ou seja, pelo tempo de 1min57seg, o que se constata no vídeo 14 do evento 1, na rua Levindo Torres Brochado, 108, bairro Cachoeira, em Unaí – MG –, testemunharam o policial civil Guilherme Costa Rocha imobilizar o civil Cleiton Aparecido Souza Gomes, asfixiando-o com o joelho colocado sobre seu tórax, ao ponto de levá-lo a óbito, fato confirmado pelo exame de necropsia registrado no Laudo Pericial n. 2023-704-002990-C24-014654870-08, encartado no evento 1 PEÇAS IPM 4, fls. 52/83, dos Autos de primeira instância n. 2000523-17.2024.9.13.0001. Ambos os réus, quando indagados, afirmaram, perante o juízo, terem pleno conhecimento da proibição inserida no Caderno Técnico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) do emprego da técnica de imobilização em que o policial faz a aposição de seu joelho sobre o tórax da pessoa a ser imobilizada. Inobstante o claro reconhecimento dessa proibição, nenhum dos réus, ora apelantes, se dispôs a interferir junto ao policial civil Guilherme Costa Rocha, que praticava a mencionada conduta, ainda que fosse somente a título de colaboração, para adverti-lo do grave risco de morte a que estava submetendo o civil Cleiton Aparecido Souza Gomes, isso porque, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 disse o apelante 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva, era o policial civil Guilherme quem tinha o domínio da abordagem e da imobilização. Os apelantes, na mesma medida, mantiveram-se inertes e completamente apáticos, durante todo o período em que o civil Cleiton Aparecido permaneceu desfalecido ao solo, por mais de 8 minutos, segundo os autos, antes que o policial civil Guilherme iniciasse as manobras com o propósito de reanimá-lo, essas que, todavia, não foram suficientes para salvar a vítima, ainda que tendo sido levadas a efeito até às 23h7min26seg, ou seja, por um tempo de 17min7seg, contados a partir do momento em que ficou constatado seu desfalecimento pelo policial civil Guilherme Costa Rocha. O apelante 1º Sgt PM Antônio Bernardes, nesse ínterim, chegou inclusive a se deslocar para o interior da sala destinada ao registro dos REDSs, onde estava redigindo um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com 3 (três) envolvidos e 1 (uma) ou 2 (duas) armas brancas apreendidas, antes da chegada da vítima ao local. Embora se deva reconhecer que o registro do TCO referido se tratava de questão atual e de competência exclusiva dos apelantes, não se pode olvidar quanto à prioridade representada pelo atendimento ao civil Cleiton Aparecido, que, naquele momento e naquelas circunstâncias, se encontrava, na melhor das hipóteses, desmaiado, conforme acreditou o apelante 3º Sgt PM Érick Luiz Braga Viegas, de acordo com o que disse durante seu interrogatório em juízo. Resta irrefutável, portanto, que a causa direta, imediata e eficiente do óbito foi a ação comissiva do policial civil. Entretanto não se pode desconsiderar que a conduta omissiva imputada aos apelantes, de inação quanto à intervenção na manobra do policial civil, efetivamente se qualifica como causa determinante do resultado fatal. A defesa pontuou, também, que o comportamento cobrado dos apelantes não se referia a uma conduta policial militar, sujeita aos regulamentos e à cadeia de comando dos apelantes; que a intervenção ativa em uma contenção realizada por um agente de outra força, em um momento de confusão, exigiria dos apelantes uma previsão e uma capacidade de ação que o cenário não permitia de forma razoável; e que a intervenção fatal, comissiva, de terceiro, foi o evento exclusivo a produzir a morte, e não a omissão dos apelantes em impedir tal ação. Afirmou que a conduta dos apelantes é, portanto, atípica, pois a omissão imputada não foi a causa do resultado morte, o que é corroborado pela jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), quanto à quebra do nexo causal em situações de causa superveniente relativamente independente. Respeitando os que pensam diversamente, minha percepção se orienta no sentido oposto. A ocorrência, na verdade, foi iniciada pelos militares, ora apelantes, sendo certo que o policial civil emprestou a ela sua participação, até prova em contrário, por sua iniciativa e a título de colaboração, muito provavelmente devido ao ambiente comum em que ela se passava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O mesmo espírito cooperativo demonstrado pelo policial civil, entretanto, não o tiveram os militares, ora apelantes que, além de se terem omitido quanto à interrupção de uma conduta sabidamente defesa no Caderno Técnico da PMMG, se omitiram quando deixaram de adotar as providências recomendadas para a reanimação de pessoas desfalecidas – como impunha aquele quadro –, as quais eram compatíveis com a capacitação por eles adquirida nos cursos de formação ministrados na PMMG, e que são reavivadas a cada dois anos, nos Treinamentos Técnico-Profissionais (TTP) a que todos são submetidos, conforme fartamente atestado nos autos, não só pelas testemunhas inquiridas, mas também pelos próprios apelantes durante seus interrogatórios. A defesa assentou, ainda, que a imprevisibilidade do resultado fatal afasta a culpa consciente, pois não se pode presumir que os apelantes, em sã consciência, previram a morte e permaneceram inertes. Disse que a atuação dos apelantes foi, desde o primeiro momento, pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, e que, estando a vítima em surto psicótico e agressiva, invadiu o ambiente policial, gerando desordem e risco. A intervenção para contê-la, afastá-la dos conduzidos e dos materiais apreendidos era uma obrigação funcional inescusável. A ação de Guilherme foi precedida de condutas da vítima que configuravam legítima defesa. Data vênia do entendimento da douta defesa, e repetindo, porque necessário, não se pode atribuir ao resultado morte o caráter de imprevisibilidade, na hipótese em que os apelantes conheciam, como afirmaram em seus interrogatórios em juízo, a proibição de emprego da técnica, se é que se pode chamar assim, que estava sendo empregada pelo policial civil, com a sobreposição do joelho no tórax da pessoa que seria imobilizada. Se consta do Caderno Técnico da PMMG a proibição de uso do método, certamente essa proibição decorre do reconhecimento de um risco que não deve e nem pode ser enfrentado. Assentou, também, a douta defesa que a sentença impugnada não analisou o precedente do próprio órgão acusador pela atipicidade da conduta: violação da segurança jurídica e coerência institucional, sendo esse um ponto crucial para a análise. Informou que se o órgão responsável pela acusação, após análise minuciosa, entendeu que os fatos não configuravam crime militar por parte dos apelantes, a posterior alteração de posicionamento, sem a superveniência de novas provas ou fatos relevantes que justificassem tal mudança, torna a acusação fragilizada e sem o devido respaldo. Tal cenário, por si só, é, a seu ver, suficiente para gerar uma dúvida razoável e insuperável sobre a culpabilidade dos apelantes, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em favor da absolvição. Esse precedente do órgão acusador, a todo óbvio, ficou superado com o oferecimento da denúncia pela segunda promotora de justiça designada pelo eminente procurador geral de justiça do Estado, em acatamento ao pleito apresentado pelo juízo do feito, quando se opôs ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM), formulado em substituição ao oferecimento inicial da denúncia. A defesa pugnou, também, pela aplicação, ao caso, da teoria da causalidade adequada, que exige que a conduta do agente seja condição sine qua non do resultado, e que o resultado seja uma consequência natural e previsível dessa conduta; mais ainda, invoca a imposição da análise da causa superveniente relativamente independente (art. 13, § 1º, do CP, aplicável subsidiariamente ao CPM), que, por si só, produz o resultado. O atendimento a esse pleito defensivo não se mostra minimamente razoável ou possível. Um exemplo simples trazido pela doutrina a respeito da causalidade adequada pode ser traduzido por este fragmento dialético em que uma pessoa, ao ser ferida em um acidente qualquer, venha a óbito tempos depois, tendo como causa uma doença completamente alheia, oportunidade em que a ligação entre o acidente e a morte passa a ser considerada não adequada. No caso destes autos, uma simples análise de avaliação permite concluir que a conduta omissiva dos apelantes sustenta potencialidade, não para gerar o resultado morte do civil, mas para, muito provavelmente, tê-lo evitado, desde que o tivessem livrado da conduta defesa no Caderno Técnico da PMMG a que estava sendo submetido, a qual causou, essa sim, o resultado de sua morte. E mais, não se olvide que os apelantes podiam ter tentado, pelo menos, a reanimação com manobras próprias e adequadas à espécie, realizadas a tempo e modo. É relevante destacar o papel atribuído aos militares durante o cumprimento de suas escalas operacionais, de assegurar proteção aos cidadãos em geral, nos momentos de suas dificuldades. Na hipótese em debate, o quadro que se apresentou aos policiais, e que reclamou por sua interferência, dizia respeito a uma crise de alucinação pela qual passava a vítima Cleiton Aparecido, muito provavelmente pelo uso imoderado de substâncias entorpecentes. Os laudos com as conclusões dos exames toxicológicos (Laudo Pericial n. 2023-024-000225-024-0147.725410-66 – Sangue pesquisa toxicológica, evento 1, PEÇAS IPM4, fls. 34); (Laudo Pericial n. 2023-024-000225-024.014732235-84 - Material biológico quantificação de cocaína, evento 1, PEÇAS IPM4, fls. 43/44); e (Laudo Pericial n. 2023-024-000225-024-014725412-41 – Urina triagem toxicológica, evento 1, PEÇAS IMPM4, fls. 45) que foram realizados no cadáver de Cleiton Aparecido revelaram a presença de grande quantidade de cocaína no seu organismo, o que poderia explicar, em alguma medida, o estado de crise e alucinação que o acometia. Para se alcançar um melhor entendimento dos fatos, vejo como sugestivo trazer à mesa os parágrafos a seguir, coletados das alegações finais apresentadas pela ilustre promotora de justiça que atuou no processo. In verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No caso vertente, quando o policial civil Guilherme Costa Rocha passou a imobilizar a vítima Cleiton de maneira manifestamente desproporcional, mantendo o joelho sobre seu tórax até o completo esgotamento físico da vítima, os acusados permaneceram ao lado, inertes, sem qualquer intervenção para evitar o resultado fatal. Tal inação, diante de um processo causal em curso e de evidente risco letal, traduz adesão omissiva ao resultado: o omitente que detém dever jurídico de agir, presencia a prática lesiva e não a impede, concorre para o delito que deveria evitar. Estão presentes, portanto, os elementos exigidos pela doutrina para a responsabilidade por omissão penalmente relevante: a) posição de garante (função policial militar em serviço e guarda do cidadão que buscou proteção); b) conhecimento do risco e do excesso (contiguidade fática, visual e temporal à imobilização asfixiante); c) possibilidade concreta de intervenção (capacidade física, jurídica e operacional para interromper a contenção desproporcional, substituir a técnica, chamar socorro e reverter o quadro); d) nexo de evitação (a intervenção tempestiva era idônea a obstar a progressão para o óbito). Sob esse arcabouço, o concurso culposo para o resultado morte mostra-se configurado na conduta dos réus que, negligentemente, deixaram de observar o dever objetivo de cuidado e a especial obrigação de proteção a quem havia buscado guarida estatal. A prova evidencia que a morte foi precedida por omissão de quem tinha, em concreto, o encargo de interromper a manobra excessiva e ainda, de proceder à tentativa de reanimação da vítima. A ausência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade reforça a subsunção típica. Neste contexto, o código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 17 de Dezembro de 1979, através da Resolução nº 34/169, preconiza: ‘Artigo 6º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda’. Destarte, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito em questão, a condenação dos réus 1º SGT PM Antônio Bernardes da Silva e CB PM Erik Luiz Braga Viegas, nos termos da denúncia, é medida que se impõe. [...] São igualmente relevantes para o final entendimento dos fatos debatidos as partes que serão reproduzidas a seguir, extraídas da sentença impugnada. Vejam: [...] A culpa dos acusados não reside diretamente na aplicação de imobilização fatal – executada pelo policial civil Guilherme –, mas na omissão intolerável e contrária ao dever de garante que ambos detinham. Como agentes de segurança pública presentes e incumbidos da custódia do local, tinham o dever jurídico de agir para evitar o resultado morte, dever esse que foi flagrantemente descumprido, sem justificativa legítima. A causa da morte da vítima civil foi confirmada como asfixia por sufocação indireta, conforme o laudo de necropsia, e não overdose por ingestão de entorpecente, como inicialmente suspeitado. Assim, a causalidade está relacionada ao fato de que a omissão de agir dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 policiais militares foi essencial para o agravamento da situação, pois se tivessem atuado para interromper a técnica de asfixia, a morte seria provavelmente evitada, com um grau de certeza razoável. Em relação à consciência do perigo, restou provado que ambos os acusados participaram ativamente dos primeiros contatos com a vítima, reconhecendo seu estado de vulnerabilidade ("estado de agitação psicótica", "alucinação", "possível uso de drogas"), conforme os depoimentos prestados pelos próprios acusados. Além disso, a testemunha Gilson Luiz Ferreira foi categórica em afirmar que a vítima, durante a imobilização, exclamou: "você está me matando". Este grito, ouvido pela mencionada testemunha, era perceptível e deveria ter servido de alerta para os policiais militares que estavam próximos à cena. (...) Os acusados, na condição de policiais militares em serviço, detinham a posição de garantes da vida e integridade física da vítima Cleiton Aparecido Souza Gomes. Não se trata de coautoria na conduta-núcleo do tipo penal de homicídio (a asfixia propriamente dita), mas sim de responsabilidade por omissão no dever de evitar um resultado fatal que se desenrolava diante de seus olhos e que, com sua intervenção oportuna, poderia ter sido evitado. [...] Subsidiariamente, a defesa ainda pugnou pela reforma da dosimetria da pena, especialmente no que tange ao 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva, porquanto a sentença exasperou a pena-base, com valoração negativa da culpabilidade, justificando-a na "condição de militar mais antigo e experiente, por ser comandante da guarnição, de quem era exigível, com maior intensidade, uma atitude proativa e de liderança, a fim de assumir o controle da situação". Pedindo as devidas vênias à douta defesa, meu entendimento se estabelece no sentido de se manter a sentença primeva, também neste ponto, pois, no meu ponto de vista, a análise realizada pelo juízo sentenciante se revela correta, irretocável e, acima de tudo, ponderada e totalmente equilibrada, quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, não havendo que se falar em valoração exacerbada. Sem acréscimos a serem considerados, e restando incontroverso o cometimento, pelos apelantes, do delito que lhes foi imputado na exordial acusatória, a absolvição, nos termos requeridos pela douta defesa técnica, se mostra de todo inviável. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa e mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos, intacta a sentença de primeiro grau que condenou o 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e o 3º Sgt PM Erik Luiz Braga Viegas à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 206, §1º, inciso I (homicídio culposo com aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão), do CPM – ambas as penas a serem cumpridas em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, por força do art. 3º do CPPM –, e que concedeu aos sentenciados o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 benefício da suspensão condicional da pena e o direito de recorrerem em liberdade. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator